Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal No. Processo : ApCrim 0709229-07.2019.8.07.0001 Apelante : ANTÔNIO HONORATO BERGANO Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator(a) : DESEMBARGADOR Asiel Henrique de Sousa DESPACHO Defiro o pedido de adiamento do julgamento do presente recurso (ID 27162609) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se as partes. Oportunamente, inclua-se novamente em pauta. Brasília, 24 de agosto de 2021. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator